Tribunal: STF
Processo: RE 1599777
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos da alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Nas razões recursais, o embargante sustenta que a matéria em debate nestes autos foi analisada pelo Tribunal de origem sob enfoque constitucional, não havendo que se falar em reexame de fatos e provas, e tampouco em reanálise de legislação infraconstitucional. 
Nesse sentido, assevera que “A controvérsia submetida a esta Suprema Corte não versa sobre a mera interpretação, em abstrato, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, mas sobre a necessária aplicação direta de normas constitucionais que delimitam a competência tributária e a materialidade das contribuições ao PIS/COFINS, especialmente o art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, bem como as limitações constitucionais invocadas nos autos (arts. 145, §1º e 150, IV, CF)” (eDOC 219, p. 5). 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.
Com efeito, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
 Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente.
 O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
Não obstante a irresignação da parte Recorrente, o decisum embargado deixou expressamente consignado que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, medidas incabíveis em sede extraordinária, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:
 “Embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário om agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Cobrança por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria. Possibilidade. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1355609 ED-AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-08-2022 - grifei)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente